Tribunal: TJSP
Processo: 1064586-69.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1064586-69.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBERTO PALOMBA, é embargado BRUNO CECILIO DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), MOURÃO NETO E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064586-69.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 16.976
2
VOTO No : 16.976
EDCL. No : 1064586-69.2013.8.26.0100/50000
COMARCA : CENTRAL CÍVEL 19a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : ROBERTO PALOMBA
EMBARGADO : BRUNO CECILIO DE MOURA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Roberto Palomba, que alega a ocorrência de omissão no Acórdão de fls.
1181/1192, que negou provimento às Apelações apresentadas.
Argumenta o embargante, em resumo, que o
cálculo pericial deve ser complementado, haja vista a necessidade de
compensação dos valores desembolsados a título de caução, sublocação,
obras e maquinários adquiridos do proprietário, acrescentando que o
contrato firmado entre as partes terminou no dia 31 de outubro de 2015
(fls. 1/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064586-69.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 16.976
3
Intimado para manifestação (fl. 9), o embargado
pugnou pela rejeição do Embargos (fls. 14/18).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado, “in
verbis”, que:
“Demais, era de todo desnecessária a complementação da prova pericial para nova
manifestação do Perito quanto ao Parecer divergente apresentado pelo Assistente
Técnico do locatário demandado, mesmo porque as questões em que há discordância
dizem respeito à cogitada “sociedade de fato”, extrapolando claramente o âmbito da
relação locatícia (v. fls. 493/495, 952/985, 989/991, 994/996, 1.012/1.016, 1.019 e
1.021/1.023).
Cumpre acrescentar que, quanto à prova oral pretendida pelo locatário demandado
para comprovar a alegada “sociedade de fato” entre ele e o locatário demandante,
não se mostrava nem ao menos útil no caso vertente. Consoante observado na
sentença, essa questão exigia comprovação documental, por expressa previsão contida
no artigo 987 do Código Civil (“Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros,
somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem
prová-la de qualquer modo”).
Assim, considerando que o locatário demandante nega com veemência a existência de
“sociedade de fato” na atividade empresarial, entre ele e o locatário demandado, e a
ainda considerando que não há prova escrita da existência dessa sociedade entre
ambos, não se havia mesmo falar em acolhimento da cobrança referente às despesas
de manutenção da atividade desenvolvida pela Clínica Médica e Odontológica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064586-69.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 16.976
4
locatário demandante sediada no imóvel locado. A cobrança, tal e qual examinada na
sentença, deve limitar-se tão-somente à pendência apurada no rateio igualitário de
valores decorrentes do contrato de locação firmado por ambos os locatários com os
donos do imóvel, 'ex vi” do artigo 2o, “caput”, da Lei no 8.245/91 (“Havendo mais de
um locador ou mais de um locatário, entende - se que são solidários se o contrário não
se estipulou” e fls. 17/27).
E no que tange a essa cobrança, a perícia contábil realizada durante a instrução
apurou o montante de R$ 92.347,32 a título de despesas comprovadamente
relacionadas ao contrato de locação. Portanto, cada qual dos locatários responde pela
metade desse valor, que soma R$ 46.173,66. Bem por isso, correto o reconhecimento
do saldo devedor do locatário demandado na quantia de R$ 27.918,56, ante a
comprovação de pagamentos e depósitos parciais por ele efetuados na soma de R$
18.255,10 (v. fls. 358, 420, 422, 425, 430, 438, 444, 445, 960 e 1.014).
Não acode, outrossim, o locatário demandado a pretensão de compensação desse
saldo devedor com a garantia dada aos locadores em caução quando da assinatura do
contrato de locação por ambos os locatários, dada a persistência da locação em
causa.” (“sic”, fls. 1188/1189)
Verifica-se que o embargante, na verdade, deu
caráter infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que
somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-
se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA
DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99,
I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064586-69.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 16.976
5
6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a
essa alegação, uma vez que em nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela
possibilidade de alienação da área pública invadida ou de permitir a legalização da posse por
terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a reintegração de posse formulada nos autos em razão de
não estar devidamente comprovado o esbulho praticado, precisamente por falta de material
probatório. II - Nessa senda, tendo o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e
provas dos autos (ou na ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão
recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso
especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do
art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o
Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem
que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre
nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional
não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, tendo
em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste
Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está
afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à
alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015,
suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu
a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias
para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII -
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso. VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o
seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos seja
o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos
legais supostamente violados não obriga o Tribunal à referência expressa
no tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064586-69.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 16.976
6
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora